Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715519-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JONATAS TRINDADE PONTES, RAFAELA TORK PONTES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o teor da certidão de ID 73118248, intime-se a parte agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço residencial completo e atual dos agravados, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com a resposta, proceda-se conforme a decisão de ID 71071570. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator